Tribunal: TJMT
Processo: 1023164-07.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023164-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO - RECURSO PROVIDO.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia, nem tampouco o pagamento ao segurado, é improcedente o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para determinar que a ré efetue o pagamento de R$50.518,26 à autora, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

A apelante alega ausência de prova dos fatos arguidos, uma vez que não há como estabelecer o nexo causal entre os danos e o serviço prestado.

Impugna os laudos técnicos apresentados pois não teriam valor probatório, e nem contêm informações dos registros técnicos dos responsáveis, além de a competência legal para a sua emissão, independentemente da sua natureza, estar disciplinada na Decisão Normativa n. 70 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Afirma que a imagem capturada de tela de computador é insuficiente para comprovar que o segurado foi realmente indenizado, o qual nem sequer fez a comunicação administrativa antes de ingressar com a demanda, o que impediu que acompanhasse a apuração da falha e avaliasse o prejuízo.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, pede que os juros e a correção monetária incidam a partir da citação.

Contrarrazões no id 56579184 – pág. 01/29.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que firmou contratos de seguro
com as empresas nominadas na inicial (apólices n.º 4423000005518 e 3353001245318), e que em 06/10/2015 e 20/10/2016, devido a falha no serviço da apelante, vários equipamentos eletroeletrônicos foram danificados pelas oscilações provenientes da rede de distribuição de energia.

Afirma que indenizou a segurada AGROCELLA ANÁLISES AGRONÔMICAS LTDA – ME em
R$45.735,26, no dia 16/12/2016, e LEANDRO MUSSI em R$4.783,00, no dia 05/01/2016,
e pediu o ressarcimento desses valores com amparo no direito de sub-rogação sobre a apelante.

Importante consignar inicialmente que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos do segurado em relação àquele que gerou o dano.

O Relatório Final do Sinistro, o relatório de fotos, o Kit de sinistro, o Relatório de Serviço, um orçamento e a transferência para a AGROCELLA de R$45.735,26 estão no id 56576073 – pág. 08/23.

Todavia,
o pagamento ao outro segurado não foi demonstrado e também não foram anexados os laudos emitidos por técnicos de empresas especializadas em consertos de equipamentos eletroeletrônicos para confirmar o nexo causal
.

Mesmo que se trate de relação de consumo, competia à apelada, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, inciso I,
do CPC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, por si só, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações da energia elétrica fornecida pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

(N.U 1025551-29.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Portanto, deve ser reformada a sentença que determinou o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para julgar improcedente a Ação.

Fica prejudicada a questão referente ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020